Tribunal: TJSP
Processo: 2033177-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
e no dispositivo, sendo ele total e adequadamente referendado pelo cálculo realizado pela contadoria do juízo e pela decisão agravada – Ratificação dos fundamentos da decisão – AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2033177-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 15/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Miguel Brandi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2020

Data de publicação:

15/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Impugnação – Decisão que a indeferiu – Insurgência da executada – Alegação de que a decisão ofenderia a coisa julgada, já que o dispositivo seria diferente da fundamentação – Descabimento – Julgados que permitem extrair de forma inconteste qual é o comando judicial definitivo, a despeito de existir erro material no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Impugnação – Decisão que a indeferiu – Insurgência da executada – Alegação de que a decisão ofenderia a coisa julgada, já que o dispositivo seria diferente da fundamentação – Descabimento – Julgados que permitem extrair de forma inconteste qual é o comando judicial definitivo, a despeito de existir erro material no resultado anunciado na ementa e no dispositivo, sendo ele total e adequadamente referendado pelo cálculo realizado pela contadoria do juízo e pela decisão agravada – Ratificação dos fundamentos da decisão – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000845292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033177-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COELHO DA FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
agravado ALEXANDRE GUSSAROV ZERBATTO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Indeferiram o pedido de sustentação oral do Dr. Luiz Henrique Nascimento.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033177-23.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 2020/33078
Agravo de Instrumento No 2033177-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Fernanda Mendes Simões Colombini
Agravante: Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários LTDA
Agravado: Alexandre Gussarov Zerbatto
Interessados:
Vivenda
Nobre
Incorporadora
Ltda
e
Sacadura
Cabral
Empreendimento Imobiliário Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenizatória
Cumprimento de sentença Impugnação Decisão que a
indeferiu Insurgência da executada Alegação de que a
decisão ofenderia a coisa julgada, já que o dispositivo seria
diferente da fundamentação Descabimento Julgados que
permitem extrair de forma inconteste qual é o comando
judicial definitivo, a despeito de existir erro material no
resultado anunciado na ementa e no dispositivo, sendo ele
total e adequadamente referendado pelo cálculo realizado
pela contadoria do juízo e pela decisão agravada

Ratificação dos fundamentos da decisão
AGRAVO
DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em cumprimento de sentença de ação indenizatória
ajuizada pelo agravado em face da agravante e das interessadas em que,
pela decisão de fls. 63/65, restou indeferida a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Sustenta a agravante, em síntese, que a coisa julgada
material teria sido ignorada pelo Juízo, porquanto os dispositivos
negaram provimento a ambos os recursos, e embora o corpo do
julgamento se dê em sentido diverso, apenas o dispositivo teria efeito
de formar coisa julgada, já que, em eventual contradição entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033177-23.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
fundamentação e dispositivo, prevaleceria este último, nos termos do
art. 489, inciso III, e art. 504, todos do Código de Processo Civil.
Entende que, tal como mantida, a decisão estaria promovendo excesso
de execução.
Pugna pela concessão de efeito, suspendendo-se a
decisão e, ao final, pede o provimento do recurso, com o deferimento
da impugnação ao cumprimento de sentença. Não foram trazidos
documentos, por ser o processo principal igualmente eletrônico.
Despacho inicial às fls. 14, negando o efeito
postulado.
Contraminuta apresentadas às fls. 19/25.
Este recurso chegou ao Tribunal em 20.02.2020,
sendo a mim distribuído por prevenção pelo processo n.o
1004646-88.2014.8.26.0020 em 26.02.2020 (fls. 13), com conclusão
final, após o contraditório recursal, em 31.05.2020, e última petição
juntada neste recurso em 05.06.2020 (fls. 34/40).
Breve relato.
O agravo não merece provimento.
A decisão merece ser mantida pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, que ficam perfilhados como razão de
decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno desta Corte, que preconiza que “nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Referido dispositivo tem larga e irrestrita adoção por
este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao postulado
constitucional da razoável duração dos processos, evitando repetições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033177-23.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que assenta a “viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum1”.
Assim decidiu a decisão vergastada:
“Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença em
que o impugnante aduz excesso de execução, sob a alegação
de que o impugnado incluiu parcelas prescritas em seu
cálculo. O impugnante apresentou planilha com os valores
que entende devidos (fls. 31).
Os autos foram remetidos ao Contador, que elaborou cálculo
(fls. 53), sobre o qual se manifestaram as partes (58/60 e
61/62).
[...]
É o caso de improcedência da presente impugnação, haja
vista o quanto decidido pelo V. Acórdão de fls. 17/24, que
reconheceu expressamente a prescrição somente das parcelas
pagas em 30/03/2011 (fls. 21), de modo que o valor
representado nos demais cheques, com data de pagamento
prevista para 30/04/2011, 30/05/2011 e 30/06/2011, deve ser
restituído, independentemente da data de sua efetiva
compensação. Tal ressalva (data da efetiva compensação)
não foi feita pelo V. Acórdão, de modo que não cabe ao
impugnante reinterpretar o julgado conforme lhe convém.
Nesse contexto, ainda se vê, no V. Acórdão, expressa menção
de que é 'Devida, portanto, a restituição dos valores de
1 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j.
04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES, 2a T., Rel. Min. Castro Meira, j.
21.11.2005, entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033177-23.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
comissão de corretagem cujo pagamento é provado às fls.
47/53 à luz do quanto decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça' (fls. 23).
Ressalte-se: não é lícito ao impugnante, nesta oportunidade,
rediscutir o que restou abraçado pelo manto da coisa julgada.
Dessa feita, deve prevalecer o cálculo do Contador a fls. 53,
havendo débito remanescente, em maio de 2019, do montante
de R$ 43.361,13.
Sobre esse valor (diferença não paga), na forma do artigo
523, § 2o, do CPC, haverá o acréscimo de multa de 10% e
10% de honorários advocatícios. Nesse sentido:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DO
JULGADO Iniciada a fase de execução, a Executada HDI
efetuou depósitos voluntários Exequentes sustentaram que
insuficiente a quantia depositada Apresentada impugnação
ao cumprimento de sentença
Realizado cálculo pela
Contadoria do Juízo
Decisão agravada rejeitou a
impugnação apresentada pela Executada HDI e homologou o
cálculo da Contadoria do Juízo, para fixar o "saldo devedor
residual" na quantia de R$ 9.134,10 Não observados os
parâmetros de cálculo fixados na sentença de mérito, impondo-
se o refazimento do cálculo RECURSO DA EXECUTADA
HDI PROVIDO, para determinar a remessa dos autos
originários à Contadoria do Juízo (na Vara de origem), com a
apuração
do
eventual
saldo
devedor
remanescente,
considerando a condenação e os pagamentos parciais
realizados pela Executada HDI, o que corresponde ao valor de
mercado do veículo objeto do contrato de seguro ("Ford Fiesta
Sedan SE 1.6 16V Flex 4p", ano/modelo 2011 gasolina) em
04 de dezembro de 2014, com correção monetária e juros
moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde aquela data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033177-23.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
(04 de dezembro de 2014), deduzidas as quantias de R$
464,32, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao
mês, ambos contados desde 22 de março de 2013, de R$
58.651,71, com correção monetária desde 18 de abril de 2017,
e de R$ 4.741,23, com correção monetária desde 26 de junho
de 2017, acrescido de 50% das custas e despesas processuais
desembolsadas pelos Exequentes e pela Executada HDI, com
correção monetária desde os respectivos desembolsos, além
dos honorários advocatícios da fase de conhecimento (fixados
em "10% do valor da condenação, devidamente atualizado"),
incidindo multa e honorários advocatícios da fase de
cumprimento do julgado (cada qual em 10%) sobre eventual
saldo devedor remanescente' (TJSP; Agravo de Instrumento
2162031-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Flavio Abramovici;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data
de Registro: 24/09/2019);
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária de repetição
de indébito. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a
impugnação apresentada pelo Banco recorrido e determinou à
parte exequente que retificasse seus cálculos para excluir dos
valores cobrados as restituições efetuadas em 19/06/2018, nos
valores de R$ 5.186,88 e R$ 40.071,72, não contempladas em
sua manifestação anterior. Ainda, determinou a expedição de
mandado de levantamento em favor dos exequentes da quantia
incontroversa depositada nos autos (R$ 1.343.032,93).
Insurgência.
Inadmissibilidade.
Decisão
recorrida
parcialmente reconsiderada pelo Juízo de origem. Recurso
prejudicado em parte pela perda superveniente de interesse.
Pedido remanescente para aplicação de multa e honorários
advocatícios previstos no art. 523 do CPC/2015 sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033177-23.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
depósito de parte controversa da condenação. Havendo
pagamento parcial da condenação, incidirão multa e
honorários apenas sobre o restante ainda não pago. Art. 523,
§§1o e 2o, do CPC/2015. Decisão mantida. Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.'
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093722-93.2019.8.26.0000;
Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019).
Posto
isto,
JULGO
IMPROCEDENTE
a
presente
Impugnação ao Cumprimento de Sentença, HOMOLOGO o
cálculo do Contador de fls. 53 e determino que o impugnante
deposite, no prazo de 15 (quinze) dias, a diferença de R$
43.361,13, devidamente atualizada e acrescida de juros de
1% ao mês a contar de 17/05/2019 (data do cálculo). Sobre
tal diferença, haverá ainda o acréscimo de multa de 10%,
bem como de 10% a título de honorários advocatícios, na
forma do artigo 523, § 2o, do CPC, o que deverá ser
igualmente depositado pelo impugnante.
Sem
prejuízo,
expeça-se
mandado
de
levantamento
eletrônico do valor incontroverso depositado a fls. 33/34 em
favor do exequente impugnado, conforme requerido,
obedecendo-se a ordem cronológica de feitos. Deverá o
interessado juntar aos autos o formulário MLE preenchido
para confecção do mandado, nos termos do Comunicado
474/2017”.
Manifesta a percuciência com que o Magistrado de
Primeiro Grau proferiu a decisão objurgada, analisando detida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033177-23.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
minuciosamente as questões que ora são deduzidas em grau recursal,
em nada infirmadas aquelas pelas razões recursais, de forma que
qualquer nova consideração por esta Corte resultaria em desnecessária
redundância.
Com efeito, as alegações recursais impugnam
genericamente os fundamentos da sentença, não apresentando
argumento de ordem fática ou jurídica que pudessem infirmá-los.
Destarte,
longe
de
ser
comodismo
a
adoção/ratificação dos fundamentos da sentença em Segundo Grau
bem ao contrário; o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal,
mantido após atualização desta norma à luz do Código de Processo
Civil de 2015, permite a simples prática, aceita, inclusive, pelos
Tribunais Superiores.
Reproduzir os fundamentos que estou adotando
reforça minha compreensão e a explicita, sendo técnica perfeitamente
consonante e escorreita da atividade jurisdicional.
Acrescento, apenas, que o Acórdão que julgou os
recursos no processo n.o 1004646-88.2014.8.26.0020, embora de fato
incorrido em equívoco ao anunciar o desprovimento dos recursos,
possui comando judicial distinto, mas inequívoco e de hialina clareza, a
saber, foi reformada a sentença recorrida, sendo reconhecida a
prescrição das parcelas pagas em 30.03.2011, autorizando a cobrança
das parcelas cobradas em 30.04.2011, 30.05.2011 e 30.06.2011,
incluídas no cálculo objeto da impugnação.
Ademais, foi afastada a possibilidade da cobrança da
Taxa SATI e reconhecida a abusividade da cobrança da comissão de
corretagem, sendo certo que o trecho que analisa a legalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033177-23.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
cobrança de referida comissão foi excepcionalmente destacado em
amarelo no acórdão.
Nesse sentido, malgrado tenha havido simples erro
material quanto ao resultado do recurso, o comando que dele se extrai é
inconteste, sendo de todo referendado pela decisão agravada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, majorando os honorários
advocatícios recursais em 20% do valor da condenação (10% em
Primeira Instância e 10% nesta), a teor do art. 85, §11, do CPC.
MIGUEL BRANDI
Relator